Tribunal: TJSP
Processo: 2343603-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo contra acórdão que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade, declarando inconstitucional o inciso IV do art. 2o da Lei

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo contra acórdão que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade, declarando inconstitucional o inciso IV do art. 2o da Lei Estadual no 11.218/2002, que obriga a instalação de postos médicos em shopping centers. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao distinguishing entre a norma estadual e a Tese de Repercussão Geral no 1.051 do STF, bem como ausência de apreciação de pontos trazidos com as informações.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar as distinções entre a norma estadual e a tese de repercussão geral do STF, e se a norma estadual invade competência privativa da União e viola princípios constitucionais.
III. Razões de Decidir:
3.As questões apontadas como omissas foram enfrentadas no acórdão embargado, que concluiu pela inconstitucionalidade da norma estadual por violar competência privativa da União e princípios da livre iniciativa, razoabilidade e proporcionalidade.
4. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese do STF, que considera inconstitucional a imposição de instalação de postos médicos em shopping centers, independentemente de ser norma municipal ou estadual.
5.Juiz que não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, tampouco a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que tenha encontrado fundamentos suficientes para embasar sua decisão. 6. Caráter infringente dos embargos que não se há admitir.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Embargos rejeitados.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, I; art. 24, V, VIII, XII; art. 170, V.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 833.291, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.12.2023.